Tribunal: TJDFT
Processo: 0702276-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702276-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: SANDRA ALMEIDA BATISTA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra a decisão, em execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de pesquisa e penhora de bens em nome do cônjuge da executada. Não há pedido de liminar. Defiro a gratuidade de justiça. Recebo o recurso sem efeito suspensivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)